Tribunal: TJMT
Processo: 1005343-19.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005343-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio, Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER CASABLANCA - CNPJ: 15.359.276/0001-38 (APELANTE), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), SUMAKO KINOSHITA UEDA - CPF: 397.671.759-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS – FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA LIDE – EMENDA À INICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – VIABILIDADE –SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do art. 329, I, do CPC/2015.
(REsp n. 2.025.757/SE, DJe de 5-5-2023).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança extinta por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular da lide, com condenação do autor ao pagamento das custas judiciais.

O apelante ajuizou a demanda e, após inúmeras tentativas frustradas de citação, tomou conhecimento de que o réu havia falecido.

Aduz que, depois de diligenciar para identificar os representantes do Espólio, realizou emenda à inicial para substituição do polo passivo pelos herdeiros, a qual seria plenamente viável em razão da ausência de citação em decorrência da morte do executado em 19-2-2003 e da não abertura de Inventário (artigo 110 do CPC).

Sem contrarrazões, visto que não houve a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou em 22-2-2021 a Ação de Cobrança de despesas condominiais, porém, após várias diligências na tentativa de citar o réu, obteve a informação em 7-7-2021 de seu falecimento.

Em 10-11-2001 apresentou emenda à inicial para substituição do polo passivo pelo Espólio indicado na petição com ID. 171791676.

A lide foi extinta por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, o falecimento do réu antes da sua propositura.

Contudo, como ele não foi citado, a emenda à inicial é admitida para corrigir o polo passivo.

Confira-se
recentíssima jurisprudência
do

Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INCAPACIDADE DE SER PARTE. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. ESPÓLIO OU HERDEIROS. INCLUSÃO
. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do art. 329, I, do CPC/2015.
2. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp. n. 2.025.757/SE, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023, sem destaque no original).

No mesmo sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.
NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA
. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. 1- Ação distribuída em 12/05/2011. Recurso especial interposto em 10/05/2012 e atribuídos à Relatora em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em definir se a execução em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores ou se, ao revés, é admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição do executado falecido pelo seu espólio. 3. A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial. Inteligência dos arts. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73. 4.
O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio
. 5. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. 6. É admissível que esta Corte afaste a multa aplicada por embargos de declaração reputados protelatórios, em caráter excepcional, quando a ausência do manifesto propósito de protelar for evidente e aferível da mera leitura da peça recursal. 7. A ausência de cópia do acórdão paradigma e de cotejo analítico entre os julgamentos alegadamente conflitantes impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 1.559.791/PB, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 28/8/2018, DJe de 31/8/2018, sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para admitir a emenda à inicial e, desse modo, oportunizar ao apelante a regularização do polo passivo da demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023